Tribunal: TJMT
Processo: 1117624-73.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117624-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZAIDE SOARES PEREIRA - CPF: 393.623.021-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. ESCLARECIMENTO SOBRE A PROPOSTA DE CRÉDITO NÃO FORMALIZADA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ESFERA JUDICIAL
. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença parcialmente procedente

que reconheceu o cumprimento da obrigação pela juntada dos documentos e determinou o rateio

das custas e despesas processuais, atribuindo
a cada parte os
respectivos
honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se: (i) a existência de pretensão resistida; e (
ii
) a exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira os deveres de informação, transparência e cooperação.

4. A inércia diante do requerimento administrativo evidencia a utilidade da tutela jurisdicional e legitima o ajuizamento da demanda, sem implicar, por si só, condenação exclusiva d
o réu

em honorários advocatícios.

5. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários

advocatícios
pressupõe pretensão resistida na esfera judicial, não sendo suficiente a mera ausência de resposta na via extrajudicial.

6. Tendo a instituição financeira apresentado, com a contestação, os documentos relativos ao contrato efetivamente celebrado, bem como esclarecido a inexistência de instrumento contratual quanto à proposta não formalizada, não se configura resistência processual apta a justificar a sucumbência integral do réu.

7. Inexistente resistência injustificada no âmbito processual, não há fundamento para impor ao
réu
o pagamento integral das custas e honorários

advocatícios
, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de atendimento ao requerimento administrativo de exibição de documentos justifica o ajuizamento da ação, mas não impõe, por si só, a sucumbência exclusiva da instituição financeira. 2. A apresentação, com a contestação, dos documentos existentes, acompanhada de esclarecimento específico sobre a inexistência dos demais, afasta a pretensão resistida e impede a condenação exclusiva da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; TJMT, Apelação nº 1008683-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 23.06.2025; TJMT, Apelação nº 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neuzaide
Soares Pereira contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Narra o autor que buscou administrativamente a obtenção de documentos relacionados aos contratos de empréstimo consignado nº 210378321 e nº 192022362, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a exibição dos contratos, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados, termo de averbação no INSS, gravação telefônica da contratação e demais documentos correlatos em poder da instituição financeira.

Citado, o requerido apresentou contestação e juntou os documentos sustentando a ausência de recusa, apresentação dos contratos com a defesa e inaplicabilidade do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, com custas e despesas processuais “
pro rata
”, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor, determinando que cada parte suportasse os honorários de seu respectivo patrono. Posteriormente, houve complementação para retificação do dispositivo, a fim de constar, com fundamento no art. 487, I, do CPC, que a obrigação havia sido satisfeita com a apresentação dos documentos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve pretensão resistida, pois a instituição financeira, embora previamente notificada extrajudicialmente, permaneceu inerte por prazo superior a setenta dias, o que levou ao ajuizamento da ação. Defende que a apresentação posterior e parcial de documentos não afasta a causalidade nem a sucumbência do réu, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por equidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos.

No caso, a

relação jurídica
é de consumo
, incidindo os deveres de informação, transparência e cooperação, especialmente porque os documentos atinentes à contratação permanecem, em regra, sob a guarda da instituição financeira.

A ausência de atendimento ao requerimento administrativo previamente formulado
evidencia a utilidade
do provimento jurisdicional e justifica o ajuizamento da demanda. Todavia,
tal
circunstância, por si só, não conduz automaticamente à condenação da instituição financeira ao
s
honorários advocatícios, cuja fixação pressupõe a efetiva configuração de pretensão resistida no âmbito judicial.

Sobre o tem
a:

“[...] Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020).”

"[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial. A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida. [...] (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025).”

V
erifica-se que a instituição financeira, em sua primeira manifestação processual, apresentou o instrumento contratual, extratos
do débito
e comprovantes de repasse de valores referentes ao contrato nº 192022362, documentos aptos, em princípio, a atender ao pedido de exibição formulado pel
o autor
e a viabilizar a verificação da contratação (ID 352524852 e seguintes).

Quanto à proposta nº 210378321, o banco esclareceu que não houve formalização do contrato, pois a operação
foi reprovada e o crédito recusado, inexistindo, assim, instrumento contratual a ser exibido.
Tal alegação
é corroborada pelo histórico de empréstimos do autor, que registra a inclusão da proposta em 28/10/2020 e sua exclusão no mesmo mês, sem qualquer desconto em seu benefício (ID 352524389).

Assim, embora a tentativa administrativa frustrada tenha justificado o ajuizamento da ação, não se extrai dos autos resistência injustificada da instituição financeira n
a via
processual, uma vez que os documentos existentes foram apresentados com a contestação, acompanhados de esclarecimentos específicos.

“[...] A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. [...] (N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).”

Desse modo, não se verifica resistência judicial apta a justificar a condenação exclusiva do apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026